Tribunal: TJDFT
Processo: 0007542-26.2016.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0007542-26.2016.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GIVALDO LEITE RIBEIRO, HENRIQUE GONCALVES DE ARRUDA, WELTON SANTOS DE SOUSA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência -- o advogado fará sustentação oral (ID 16421984). À secretaria: anote-se o endereço de e-mail e o número de celular do advogado para envio do link da sessão. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2020 Desembargador JAIR SOARES